Tribunal: STF
Processo: AS 102
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Arguição de Suspeição, ajuizada pela editora MARE CLAUSUM PUBLICAÇÕES LTDA., responsável legal pela revista eletrônica “Crusoé” e website “O Antagonista”, com fundamento no art. 278 do Regimento Interno desta Corte, arguindo a suspeição do Ministro Dias Toffoli para a relatoria, processo e julgamento da RCL 43.220.
    Narra a autora que a RCL 43.220 havia sido distribuída, originariamente, à minha Relatoria e que, em razão da substituição na Presidência, herdou o feito o Ministro Dias Toffoli.
    No mérito da referida Reclamação, a Autora aponta como ato reclamado decisão do Juízo da 1ª Unidade Jurisdicional da Comarca de Belo Horizonte, por alegada violação ao acórdão desta Corte na ADPF 130, em que se decidiu pela incompatibilidade da antiga lei de imprensa com a Constituição de 1988.
    É o relatório do necessário.
    Decido.
    As hipóteses de suspeição estão previstas no art. 145 do CPC, in verbis:
    “145. Há suspeição do juiz:
    I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
    II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
    III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
    IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.
    § 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.
    § 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
    I - houver sido provocada por quem a alega;
    II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido.”
    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que os fatos descritos na petição inicial da arguição de suspeição devem conduzir à incidência de uma das hipóteses da regra processual civil pertinente ao incidente (Pet. 4021-AGR, Rel. Min. Ricardo Lewandoski, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/2015).
    In casu, não há a excepcionalidade necessária a ensejar o reconhecimento da existência de suspeição por esta Presidência.
    Com efeito, consoante firmado pelo Plenário desta Corte quando do julgamento da Arguição de Suspeição 89 em 13/09/2017, “a causa de suspeição atinente à inimizade capital em relação a uma das partes (art. 254, I, c/c 258, ambos do CPP) não se perfaz com mera alegação de animosidade, exigindo-se indicação da plausibilidade de que o agente atua movido por razões de ódio, rancor ou vingança. Esse quadro não se verifica se o agente público cinge-se a funcionar nos limites de suas atribuições constitucionais, mantida, por óbvio, a possibilidade de controle judicial, a tempo e modo, do conteúdo dos atos praticados”.
    Ex positis, nego seguimento à presente arguição de suspeição.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de outubro de 2021
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente